Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736973-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIA EDUARDA BEZERRA SANTOS IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA em favor de ANTONIA EDUARDA BEZERRA SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 209013310 dos autos de origem), no processo n.o 0713779-74.2021, que indeferiu o pedido de flexibilização da prisão domiciliar da paciente. Em suas razões (Id 63626662), a impetrante narra que, em 27/04/2021, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Salienta que, em sede de audiência de custódia, a liberdade da paciente foi concedida. Destaca que, em 31/05/2023, a paciente teve a prisão preventiva decretada, ante o descumprimento das condições fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Menciona que, em 13/07/2023, a prisão preventiva da paciente foi substituída por prisão domiciliar. Acrescenta que a paciente pleiteou, em 27/08/2024, a flexibilização da prisão domiciliar do uso do monitoramento, o qual foi indeferido. Defende ser a paciente primária, portadora de bons antecedentes, exercer atividade lícita, além de ter três filhos menores de idade. Argumenta que a manutenção da prisão trará enormes prejuízos à paciente, de ordem moral e psicológica. Assevera inexistir prova concreta nos autos que liga a paciente ao crime que lhe é imputado. Requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Registro que se cuida do segundo Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, com o intuito de ser-lhe concedida liberdade provisória. O anterior, também desta Relatoria, foi julgado pela 1a Turma Criminal em 15/08/2024. Confira-se a ementa: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DA FLEXIBILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 1. Paciente presa em flagrante, sob a acusação de tráfico de drogas, beneficiada com liberdade provisória na Audiência de Custódia, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 2. Descumpridas duas medidas cautelares diversas, decretou-se a prisão preventiva da paciente, posteriormente substituída por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. 3. Descabida a flexibilização da prisão domiciliar, porquanto se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva e, apesar de devidamente intimada, a paciente não indicou a proposta ou possibilidade de trabalho, as matrículas das crianças, os horários e os endereços das escolas, além dos endereços dos supermercados e da casa lotérica que seriam frequentados. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1907322, 07322374020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em menos de um mês, portanto, reitera a impetrante o writ com os mesmos argumentos. Como mencionei no exame do Habeas Corpus anterior, a paciente foi presa em flagrante, em 27/04/2021, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, consoante Auto de Prisão em Flagrante n.o 399/2021 - 26a DP (Id 90020151 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, com a imposição das seguintes medidas cautelares (Id 90040680 dos autos de origem): “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará.” Porém, a paciente não foi localizada para apresentação de defesa prévia, em descumprimento à medida cautelar determinada na audiência de custódia. Assim, decretou-se a sua prisão preventiva (Id 157729673 dos autos originários): “(...) De acordo com o art. 282, § 4o, do CPP, “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”. Já o art. 312, parágrafo único, desse mesmo Código, depois de listar no caput as quatro hipóteses que ensejam a cautelaridade, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, estabelece que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. A despeito de a Acusada ter se comprometido em cumprir todas as condições elencadas na decisão de ID n. 90040680, que substituiu a sua prisão preventiva por medidas cautelares, deixou de comparecer aos atos de processo e violou a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará. Assim, pelo menos duas medidas cautelares diversas da prisão foram descumpridas, a saber, a obrigação de comparecer a todos os atos do processo e a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará. Importante salientar a Defesa que a prisão por descumprimento de medida cautelar não é decretada para que o Réu seja notificado ou citado, até porque não há previsão no ordenamento brasileiro que autorize a detenção exclusivamente para ser citado. Certo é que, ao descumprir as medidas que lhe foram impostos, demonstra a Acusada descompromisso com a Justiça e sentimento de impunidade. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua não decretação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Imputado pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. De outro norte, a materialidade está comprovada pelos laudos preliminar e definitivo e pelo laudo de apresentação e apreensão. Por essas mesmas razões e em decorrência dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, há indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Necessário, portanto, decretar a prisão preventiva, não havendo outra medida adequada. ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIA EDUARDA BEZERRA SANTOS (...).” (grifos nossos). O Juízo de origem, em 13/07/2023, substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos seguintes termos (Id 165268911 dos autos originários): “(...) No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, Conforme se nota ao compulsar os autos, a Acusada teve a sua liberdade restituída no dia 28/04/2021, ocasião em que foram impostas as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará. Embora tenha sido possível a intimação da Requerente para comparecer à audiência de homologação de ANPP (ID n. 112658516), bem como a sua notificação (ID n. 124706751), a Requerente deixou de cumprir as alegações estipuladas como condição para a sua soltura, impossibilitando a sua localização. Nesse cenário, emerge desfeita a confiança depositado na Ré por este Juízo, assim como demonstrada a ineficácia de outras medidas menos gravosas a fim de preservar a aplicação da lei penal. Assim, nos termos da decisão de ID n. 157729673 e pelas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, a figura da prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva é reservada aos casos em que, por razões humanitárias, ainda que presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade do preso cumprir a prisão em seu domicílio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do CPP. Imperioso ressaltar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Assim leciona Guilherme de Souza Nucci ao se manifestar sobre o tema, in verbis: a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. (...) Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. (Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora Forense, p. 721). A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretadas como salvo-conduto para a prática de crimes. In casu, como já dito, a presença dos requisitos da prisão preventiva se encontram presentes. Sobre outro aspecto, o enquadramento do pedido à situação especial prevista no art.318, IV e V, do CPPB, restou provado de forma idônea, conforme exige o parágrafo único do mesmo diploma legal, tendo em conta que a Acusada comprovou estar grávida e ser genitora de duas crianças de quatro e oito anos. Assim, considerando as inovações previstas na lei processual, cuja alteração veio a reafirmar a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em certas situações especiais, de natureza humanística, de modo a preservar a ordem pública, a instrução e até aplicação da lei, com fulcro nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, defiro parcialmente o pedido e SUBSTITUO a prisão preventiva por prisão domiciliar, dela só podendo se ausentar com a autorização deste Juízo, para comparecer a todos os atos processuais ou em razão de eventual emergência médica, em especial, relacionada a sua gravidez ou à saúde de seus filhos, sob pena de revogação do benefício (art. 282, § 4o, do CPP). Deverá, ainda, a Autuada ser monitorada por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, até ser proferida a sentença, após o qual a beneficiada deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de monitoração do Requerente deverá incluir como sendo sua residência, fixada no raio de cem metros ao redor do imóvel QR 1033, conjunto 02, Casa 32 – Samambaia/DF. Fica advertido a monitorada de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) comunicar à CIME, via telefone (telefone 0800-7294999), todas as emergências médicas que a obrigarem a se deslocar a unidade hospitalar; k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA E O MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Intime-se pessoalmente o Autuado das condições impostas. Somente após o cumprimento de todas as diligências, o alvará de soltura deverá ser cumprido. (...).” (grifos nossos.) Inconformada, a impetrante postulou a flexibilização da prisão domiciliar da paciente, que restou indeferida (Id 198768921 dos autos originários): “Trata-se de manifestação da defesa de Antônia Eduarda Bezerra Santos, na qual requer a flexibilização da prisão domiciliar para que a Requerente possa sair de cada para trabalhar e se deslocar pela cidade. Remetidos os autos ao Ministério Público, ponderou que pende apenas a oitiva da testemunha Bruno Alvim para o encerramento da instrução, havendo, portanto, uma perspectiva célere para o julgamento do feito. Requereu, para a análise do pedido da Defesa, a apresentação de proposta/possibilidade de trabalho, contendo os dias, o horário e o local de trabalho, assim como a apresentação das matrículas das crianças, com o horário e endereço da escola. Intimada a Defesa para que prestasse os esclarecimentos solicitados, quedou-se inerte. Decido. Primeiramente, destaco que a interrupção da marcha processual para o debate de questões acessórias resulta no alongamento do feito por motivo que não pode ser atribuído a este Juízo. Assim, o pedido da Defesa lançado nos autos principais e todo o tramite necessário para a sua apreciação, seguido do seu silêncio, impossibilita o encerramento da instrução e julgamento do feito. Em relação ao pedido de flexibilização da prisão domiciliar, há de ser ressaltado que a prisão domiciliar é medida cautelar pessoal equivalente à prisão preventiva, que se atenua na sua forma de cumprimento por razões humanitárias, quando presentes as situações especiais do art. 318 do CPP, visando nem sempre o benefício do Acusado, mas o resguardo indivíduos em situação de vulnerabilidade. Não se pode olvidar, contudo, que, por força do previsto no art. 317, a prisão domiciliar concedida em substituição da prisão preventiva, com lastro nas situações especiais previstas no art. 318 do CPPB, não se confunde com liberdade provisória ou prisão domiciliar decorrente de progressão de regime de cumprimento de pena, pois a regra é que o indiciado ou acusado permaneça integralmente em sua residência e, excepcionalmente, dela possa se ausentar com autorização judicial. Destaque-se que a prisão domiciliar preventiva, por ser considerada equiparada ao cumprimento de pena em regime fechado, é utilizada na remissão da pena. Assim, tenho que a flexibilização das autorizações para o deslocamento da Ré descaracterizaria a prisão domiciliar, tornando-a liberdade provisória, medida cautelar de natureza distinta, o que possibilitaria, por exemplo, a remissão da pena privativa de liberdade por situação fática equiparada à liberdade provisória, situação não admitida no ordenamento jurídico pátrio. Atente-se ainda a Ré que, havendo descumprimentos, será, por ocasião da sentença, ponderado se efetivamente servirá como detração, em caso de condenação. Posto isso, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão domiciliar. (...).” (grifos nossos). Em sede de audiência de instrução, realizada em 27/08/2024, a impetrante requereu a revogação da prisão domiciliar da paciente, bem como a retirada do monitoramento eletrônico. O pleito foi indeferido, sob os seguintes fundamentos (Id 209013310): "Indefiro o requerimento deduzido pela Defesa, vez que a questão foi recentemente apreciada por este Juízo (ID n. 198768921), em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no último dia 23 de agosto de 2024, não tendo sido apresentado qualquer fato novo nesta data. É de se registrar que a medida se torna necessária pelos inúmeros descumprimentos das medidas determinadas pelo Juízo, não tendo restado alternativa ao Juízo senão o decreto da prisão domiciliar com o monitoramento. Ademais, com o encerramento da instrução criminal, o feito está pronto para o julgamento, bastando a apresentação das alegações finais para a prolação de sentença. Por tudo isso, indefiro o requerimento da Defesa. (...).” (grifo nosso). No caso dos autos, a prisão domiciliar foi decretada em substituição à prisão preventiva, que seria perfeitamente cabível na hipótese, para garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista o descumprimento pela paciente das medidas cautelares anteriormente impostas. Nesse sentido, os seguintes arestos: “(...) 3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...).” (AgRg no HC n. 764.743/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LONGO PERÍODO FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar, pois as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientarem o longo período em que permaneceu foragido e o risco de reiteração delitiva, em razão da prisão do acusado no Paraguai, local em que residia fazendo uso de documento falso, e do registro de condenação anterior pela prática do crime de roubo. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/11/2019). 5. A afirmação de que a prisão do acusado em solo estrangeiro teria ocorrido em razão de mandado de prisão já anteriormente revogado pelo Magistrado de primeiro grau, e não pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso e de posse ilegal de armas de fogo, demanda dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. 6. Além disso, o Tribunal a quo consignou expressamente que na data em que o paciente foi preso pela polícia estrangeira, havia decisão proferida pelo Magistrado pugnando por sua prisão preventiva. 7. Nem mesmo a certidão de antecedentes criminais obtida pela defesa junto à polícia paraguaia é capaz, neste momento processual, de comprovar o não cometimento de crimes naquele país, uma vez que foi emitida com base na identificação brasileira de Jose Vanderley Rodrigues de Franca, mas, segundo consta nos autos, lá ele utilizava o nome de "Edson da Silva". 8 . Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 819.176/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE QUASE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, em que entre os anos de 2017 e 2018, o réu praticou atos libidinosos contra sua neta - criança com apenas onze anos de idade quando os fatos se iniciaram -, aproveitando-se da relação familiar e das oportunidades em que a vítima dormia em sua residência (fls. 36/45). Tais elementos somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando que o réu praticou o mesmo delito em outras ocasiões, evidenciam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de se preservar a integridade física e psíquica da ofendida. 3. Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que, decretada a prisão preventiva do agravante em 27/9/2018, este permaneceu foragido, o que ensejou a sua citação por edital e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, somente sendo cumprido o mandado de prisão em 5/2/2020. 4. Tendo o recorrente permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 800.476/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. Grifo nosso.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO CAUTELAR. RÉU FORAGIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERSECUÇÃO PENAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, em razão do fato de encontrar-se o recorrente foragido, mesmo tendo inequívoca ciência da persecução penal que pesa contra si (até porque foi preso em flagrante e, após a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas - comparecimento mensal em juízo e recolhimento de fiança no valor de 700 reais -, recolheu a fiança e foi solto; contudo, nunca foi localizado nos endereços constantes dos autos para ser citado). Vale ressaltar que os fatos datam de setembro de 2013 e até hoje não houve cumprimento do mandado de prisão. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC 187.669/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC n. 77.351/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016. Grifos nossos.) Entretanto, como a paciente demonstrou, na época, que estava grávida e tinha duas crianças menores sob seus cuidados, foi-lhe concedida prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à tese de que a paciente seria inocente e de que não haveria prova nos autos ligando-a ao crime que lhe está sendo imputado, recorde-se que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para examinar com profundidade as provas dos autos, salvo quando a autoria e/ou participação não restaram comprovadas de plano, o que não é a hipótese. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DEVER DE CIENTIFICAR O ACUSADO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, evidencia a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 568.709/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) Desse modo, a tese da inocência da paciente deverá ser apreciada pelo Juízo de origem, o qual, consoante se depreende da decisão impugnada, aguarda apenas as alegações finais das partes para proferir o seu julgamento. Logo, estando a decisão devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR